Tribunal: TJES
Processo: 5009612-09.2023.8.08.0021
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Transporte Aéreo
Data de julgamento: 2024-08-08

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009612-09.2023.8.08.0021
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TAM LINHAS AEREAS S/A.
RECORRIDO: DELANE FREITAS EVARISTO ALVES
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA
. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. FALHA NO SERVIÇO. REMARCAÇÃO DE VÔO. COBRANÇA ABUSIVA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Relatório com base na inicial: “Cuida-se de demanda na qual alega o autor que estava em viagem em Berlim-Alemanha, que com antecedência adquiriu as passagens de ida e volta, no valor R$ 4.000,00 (quatro mil reais), mas sofreu um acidente no penúltimo dia de viagem. Diz que entrou em contato com a companhia aérea no dia 06/08/2023, para solicitar a remarcação de sua passagem de retorno para o Brasil (embarque em Berlim- Alemanha) agendado, em virtude do acidente sofrido. Alega que a empresa requerida, informou no dia 15/08/2023 por email que não iria realizar a cobrança de taxa de remarcação e que a diferença tarifária seria cobrada de acordo com a cotação do momento. Diz que o retorno do autor foi remarcado para o dia 19/08/2023, mas companhia aérea cobrou de diferença tarifária o valor de R$ 4.146,96 (quatro mil cento e quarenta seis e noventa e seis centavos). Requer a condenação da ré ao pagamento do valor de R$ 4.146,96 (quatro mil cento e seis e noventa e seis centavos) correspondente à indenização pelo dano material e R$12.000,00 (doze mil reais) a título de danos morais.”.

2. A sentença objurgada julgou parcialmente procedentes os pedidos da exordial para condenar a requerida no pagamento dos seguintes valores: A) R$4.000,00 em danos morais e B) Restituição da quantia de R$4.146,96.

3. Através de recurso inominado, a parte ré busca a reforma da sentença para improcedência dos pedidos da exordial. já a autora, em contrarrazões, pugna pela manutenção da sentença.

4.
A sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “
Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida
”).

5. O pleito recursal não merece acolhimento uma vez que a ré, ora recorrente, não demonstrou qualquer fato impeditivo, extintivo ou modificativo do direito da parte autora, deixando, assim, de comprovar seu ônus probatório quanto ao ponto (CPC, art. 373, inciso II). A situação dos autos configura falha na prestação do serviço e enseja o dever de indenizar, nos termos do artigo 14 do CDC c/c os artigos 186 e 927, estes do Código Civil. Nesse sentido, é válida a transcrição do trecho do ato sentencial a respeito do ponto,
in verbis
: “Sabe-se que inexiste norma que vede à companhia aérea impor multa em caso de alteração ou desistência do contrato de compra de passagens pelo consumidor. Pode o Judiciário, todavia, intervir quando houver abusividade. Embora a empresa ré sustente a ausência de culpa em sua conduta, alegando que a parte autora adquiriu passagens aéreas para determinada data, porém, por motivos exclusivamente pessoais solicitou a alteração das passagens, sendo informada sobre as regras e que no momento da aquisição, tinha ciência de que adquiriu passagem promocional, com valor atrativo, e que não poderia solicitar alterações e o cancelamento não seria reembolsável, não negou as alegações autorais, em especial, acerca do acidente sofrido pelo autor, fatos que restaram, assim, incontroversos, razão porque, não procede a irresignação da empresa ré. [...] Observada a nulidade de pleno direito das cláusulas contratuais que estabeleçam obrigações abusivas ou que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada, nos termos do art. 51 , IV , do CDC , pode o magistrado, de ofício, afastar a sua aplicação por força da invalidade. Analisando a referida cláusula, verifica-se que no caso em questão a cobrança se mostrou abusiva, configurando falha na prestação do serviço, o fato da ré ter se negado a remarcar a passagem aérea do autor, sob argumento da tarifa não permitir remarcação sem custo, não obstante a comprovação de que, em razão de sérios problemas de saúde, não encontrava-se em condições de embarcar. A hipótese retrata um caso de urgência médica, fato imprevisível e inevitável, que justifica a alteração da passagem ou devolução dos valores, sendo abusiva a cláusula que determina cobrança de tarifa desproporcional ao valor das passagens, razão pela qual deve ser afastada, nos termos do art. 6º, inciso IV , do CDC”.

6. O dano moral encontra-se configurado na hipótese e fundamentado na decisão de piso: “A situação fática narrada pelo autor não pode ser avaliada como um mero aborrecimento, considerando a abusividade do montante cobrado e o delicado estado de saúde do autor que ensejou o pedido de remarcação da passagem, vivendo situação de extrema vulnerabilidade em razão de acidente sofrido, além da perda do tempo útil do consumidor, que foi obrigado a buscar o Judiciário para fazer valer o seu direito”. Sendo que a quantia de R$4.000,00 arbitrada pelo juízo de piso encontra-se em consonância com o caso concreto, os demais votos desta 2ª Turma e o princípio da razoabilidade e proporcionalidade, não merecendo reforma.

7. Da conclusão.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da lei 9.099/95.

8.

Por força da sucumbência recursal (art. 55, 2ª parte, da Lei dos Juizados Especiais), Condenação da parte recorrente ao pagamento de custas e honorários no importe de 20% sobre o valor atualizado da condenação, ou, não havendo, sobre o valor da causa.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)